Tribunal: TJDFT
Processo: 0731898-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM IMÓVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEILÃO ELETRÔNICO. SUSTAÇÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR EM SENTENÇA. APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXAURIMENTO DA DECISÃO. PERDA DE OBJETO. JULGAMENTO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 55, § 3o do Código de Processo Civil (CPC), serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
2. Em respeito aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo, o agravo de instrumento e a apelação devem ser analisados simultaneamente: estão aptos para julgamento e tratam de matérias que se relacionam.
3. A apelação, como regra, tem efeito suspensivo. O CPC estabelece as hipóteses em que a sentença começa a produzir seus efeitos imediatamente após a publicação. Dentre elas, encontra-se a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória.
4. No caso, no âmbito dos embargos de terceiro, o juízo julgou improcedente o pedido da embargante, manteve o bloqueio judicial do imóvel e revogou a decisão liminar que suspendeu o ato de arrematação.
5. Assim, a simples interposição de apelação não tem o condão de suspender os atos constritivos judiciais, notadamente com a expressa determinação do próprio juízo de revogação da liminar e prosseguimento regular da execução.
6. O julgamento do agravo de instrumento conjuntamente com a apelação interposta em embargos de terceiro, com o propósito de conferir coerência às decisões judiciais, atrai a perda superveniente do objeto recursal por exaurimento da decisão do juízo.
7. Recurso conhecido e prejudicado.